Tribunal: TJES
Processo: 0001547-08.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001547-08.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ATHIRSON LOPES DIAS
COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Athirson Lopes Dias, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia de Cariacica/ES.

2.
A defesa alega ausência de provas concretas de autoria, pois os entorpecentes foram localizados em quintal comum a outras residências, além de apontar condições pessoais favoráveis do paciente e a suposta genericidade da decisão que decretou a medida extrema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva possui fundamentação idônea e elementos concretos que justifiquem a custódia;
(ii) estabelecer se a prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A prisão preventiva, disciplinada nos arts. 311 a 316 do CPP, exige indícios de materialidade e autoria, além de fundamentação concreta baseada nos pressupostos do art. 312 do CPP.

5.
A materialidade e os indícios de autoria decorrem da apreensão, no terreno em que reside o paciente, de significativa quantidade e variedade de drogas (maconha, crack, cocaína e haxixe), além de balança de precisão, valores em espécie e celulares, circunstâncias que evidenciam atividade voltada ao tráfico.

6.
A negativa de autoria não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus, por demandar reexame aprofundado do conjunto probatório, conforme entendimento do STJ (HC 189.315/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 24/04/2012).

7.
A gravidade concreta do delito, revelada pela diversidade e quantidade dos entorpecentes, justifica a prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva e dos riscos sociais decorrentes do tráfico ilícito.

8.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a custódia quando presentes fundamentos concretos.

9.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas para resguardar a ordem pública diante da gravidade do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de relevante quantidade e variedade de drogas, acompanhada de instrumentos típicos do tráfico, legitima a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A negativa de autoria não pode ser examinada em habeas corpus, por demandar aprofundado exame probatório.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes requisitos do art. 312 do CPP.

4. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes diante da gravidade concreta do crime de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311 a 316, 319; CPP, art. 313, I; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 189.315/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 24/04/2012, DJ 24/04/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0001547-08.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ATHIRSON LOPES DIAS

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

ATHIRSON LOPES DIAS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
do Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Espírito Santo de Cariacica/ES - NAC
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

De acordo com o impetrante, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto nos artigos 33, caput e 35, da Lei nº 11.343/06, e, posteriormente, foi decretada sua prisão preventiva pelo juízo da custódia.

Alega que o paciente não era alvo do mandado de busca e apreensão que originou a prisão, não havendo provas concretas de que os entorpecentes encontrados no quintal comum a outras residências lhe pertençam.

Argumenta que o paciente é primário, possui residência fixa e condições pessoais favoráveis, e que a decisão atacada baseou-se em fundamentação genérica, desprovida de elementos concretos que justifiquem a medida extrema.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

A teor do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Acerca do seu cabimento, só é admitida: a) de maneira residual às demais medidas cautelares; b) nos crimes punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; c) se o autor tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64, do CP; d) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; ou e) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade
após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

Essa série de requisitos desvendam a natureza excepcional da prisão preventiva, pautada na concepção de que a presunção de inocência do acusado vige até o trânsito em julgado da ação penal, de modo que privações da liberdade no curso da ação são admitidas apenas em caráter excepcional, daí advindo a rigorosa disciplina a respeito da prisão preventiva.

No caso dos autos, quanto ao cabimento da prisão preventiva, denoto que a pena máxima do crime atribuído ao paciente (tráfico de entorpecente) ultrapassa 04 (quatro) anos de pena privativa de liberdade, sendo cabível a preventiva com base no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Quanto à existência, materialidade e autoria do crime (fumus comissi delicti), existem indícios suficientes da prática do crime de tráfico de entorpecentes, haja vista que em busca e apreensão realizada em terreno em que reside o paciente, 03 buchas de maconha, 01 pedra maior de crack com 25 gramas, 08 unidades de haxixe, 45 papelotes de cocaína, 30 pedras de crack, 01 balança de precisão, R$ 1.386,00 em espécie fracionados, além de moedas e dois celulares.

A próposito, ressalto, ademais, que malgrado tente o impetrante fazer crer que o ora paciente não estava praticando a conduta de tráfico de drogas, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do HC nº 189.315/RS, de relatoria do Ministro GILSON DIPP, componente da Quinta Turma (DJ 24.4.2012), já consolidou posicionamento no sentido de que "a negativa de autoria do delito não encontra espaço para análise na estreita via do habeas corpus, uma vez que demanda profunda imersão no conjunto fático probatório".

A gravidade em concreto decorre da quantidade de drogas apreendidas, sem falar que o tráfico ilícito de entorpecentes é uma atividade mercantil, exercida de contínua e habitual, causando, inclusive, a destruição de muitas famílias.

Essa série de registros demonstram que a prisão preventiva do paciente se mostra necessária para assegurar a ordem pública, tendo em conta que a quantidade de drogas encontrada, o que traz indícios de que vinha se dedicando ao tráfico de entorpecentes e que continuaria a praticar o delito.

A primariedade do denunciado, porquanto sem condenação em seu desfavor, também não se denota suficiente a tê-lo em liberdade, na medida em que deve estar ausente algum dos requisitos da prisão que ensejou a conversão em preventiva.

Apenas a segregação do paciente, é capaz de trazer a garantia da ordem pública indicada no art. 312 do CPP, na medida em que, como já mencionado, não é o primeiro fato típico perpetrado pelo paciente.

Assim, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

Correto, pois, o entendimento do magistrado manifestado na audiência de custódia.

Destaco, por fim, que estando presentes os requisitos da prisão preventiva, afasta-se a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da custódia, por não se revelarem suficientes para assegurar a ordem pública.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.